Tribunal: TJBA
Processo: 8005731-68.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível CCLS5 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005731-68.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOSE AILTON DE SOUZA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR – R$ 586,61. SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUSTO PROCESSUAL SUPERIOR AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. 1. A extinção da execução fiscal de baixo valor, fundada unicamente nos critérios da economicidade e da eficiência administrativa, não prescinde da observância das balizas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral. 2. Para a extinção do feito com base na ausência de interesse de agir, exige-se, de forma cumulativa: (I) a tentativa de conciliação ou solução administrativa; (II) o protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo comprovada ineficácia; e (III) a inexistência de bens penhoráveis, devidamente constatada após diligências. 3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, além de reiterar o entendimento do STF, impõe ao magistrado o dever de intimar previamente a Fazenda Pública Municipal para que se manifeste sobre a continuidade da execução e a localização de bens, sob pena de ofensa ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). 4. A jurisprudência do TJBA, no julgamento do IRDR n. 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 08), fixou tese vinculante no sentido de que é vedado ao Judiciário extinguir, de ofício ou a requerimento do executado, execuções fiscais de pequeno valor, por se tratar de deliberação afeta à discricionariedade da Fazenda Pública. 5. O valor reduzido do crédito não autoriza, por si só, a extinção do processo executivo, sobretudo quando ausente norma infralegal ou legislação local que discipline limites mínimos para o ajuizamento de ações fiscais. 6. Reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8005731-68.2019.8.05.0191, em que figuram como parte recorrente Município de Paulo Afonso e parte recorrida José Ailton de Souza.. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator